Tribunal: STF
Processo: RE 1444263
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. OI S.A, em recuperação judicial, formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 81) contra capítulos de acórdão (eDoc 64, 65, 66, 67, 68 e 69) da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. A ementa desse julgado possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO DE VALORES RELATIVOS A SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. MATÉRIA PACIFICADA NA CORTE ESPECIAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015.



    [...]



    Assevera, inicialmente, que esse pronunciamento vulnera o art. 5º, caput, XXXVI e LV, da Carta ao ter adotado, na apreciação de embargos de divergência, tese jurídica diferente daquelas em que sustentados os acórdãos paradigmas.



    Sustenta, ainda, ter havido violação ao disposto nos arts. 2º, 5º, II, 37, § 6º, e 170 da Lei Maior pela interpretação dada pela Corte Superior ao parágrafo único no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, a qual restou consignada que, para fins da dobra da repetição de indébito do consumidor cobrado em quantia indevida, basta restar evidenciada a conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor de produtos e serviços.



    Diz também vulnerados o art. 5º, caput e XXXVI, por ter sido feita modulação dos efeitos do julgamento para que o entendimento fixado não seja aplicado aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço público pagos após a data da publicação do acórdão. Aponta, a recorrente, nesse contexto, que tal acepção acabou por conferir às operadores de telefonia tratamento mais gravoso do que aquele dispensado a empresas de outros setores econômicos.



    Ao final, pleiteia seja o recurso extraordinário conhecido e provido nos termos das razões recursais.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo não provimento do extraordinário, consoante se observa da ementa da manifestação (eDoc 97):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO DE VALORES RELATIVOS A SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO BOA-FÉ OBJETIVA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. FORMAÇÃO DE UMA TERCEIRA TESE. POSSIBILIDADE. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.



    Por meio das Petições n. 79.287/2023 e 124.297/2023 (eDoc 90 e 99, respectivamente), o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal e a Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN postularam seu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae. Para tanto, afirmam cumprir o requisito da representatividade previsto no art. 138 do Código de Processo Civil, bem assim apresentam argumentos pelos quais entendem deva ser a adequada exegese do art. 42, parágrafo único, do CDC.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, observo que, à exceção da suposta infringência ao § 6º do art. 37 da Constituição Federal, as matérias constitucionais objeto do recurso excepcional não foram debatidas no acordão da Corte Superior, tampouco no julgamento que apreciou os embargos de declaração, de modo que resta ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, na espécie, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, tenho que o Superior Tribunal de Justiça, ao ter definido que a repetição de indébito dobrada prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC ocorre quando há conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor, circundou-se somente em interpretação do citado preceito legislativo-infraconstitucional, a denotar a natureza indireta ou reflexa da suposta ofensa à Lei Maior. 



    A propósito, colho do voto do Redator para o acórdão, ministro Herman Benjamin, os seguintes trechos:



    A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois esta se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva.



    [...]



    Na interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.



    [...]



    Ora, se a regra da responsabilidade civil objetiva impera, universalmente, em prestações de serviço público, como admitir que, nas relações de consumo – na presença de sujeito (consumidor) caracterizado ope legis como vulnerável (CDC, art. 4º, I) –, o paradigma jurídico seja o da responsabilidade subjetiva (com dolo ou culpa)? Seria contrassenso atribuir tal privilégio ao fornecedor, mormente por ser fato notório que dezenas de milhões dos destinatários finais dos serviços públicos, afligidos por cobranças indevidas, personificam não só sujeitos vulneráveis, como também sujeitos indefesos e hipossuficientes econômica e juridicamente, ou seja, carentes em sentido lato, destituídos de meios financeiros, de informação e de acesso à justiça.



    Compreensão distinta, centrada na necessidade de prova de elemento volitivo, na realidade inviabiliza a devolução em dobro, p. ex., de pacotes de serviços telefônicos jamais solicitados pelo consumidor, bastando ao fornecedor invocar uma justificativa qualquer para seu engano. Nas condições do mercado de consumo massificado, impor ao consumidor prova de dolo ou culpa corresponde a castigá-lo com ônus incompatível com os princípios da vulnerabilidade e da boa-fé objetiva, legitimando, ao contrário dos cânones do microssistema, verdadeira prova diabólica, o que contraria frontalmente a filosofia e ratio eticossocial do CDC.



    Assim, a expressão “salvo hipótese de engano justificável” do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade.



    [...]



    Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que deu causa ao indébito.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, cito o que restou decidido em precedentes que apresentam as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    [...]



    (ARE 652.198 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 869.670 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    Em relação à insurgência contra a modulação dos efeitos do entendimento impugnado, entendo que, na linha jurisprudencial da Corte Suprema (ARE 1.130.563 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; RE 1.395.842 ED-AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; RE 1.406.266 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; entre outros), rever esse tópico do acórdão questionado demanda, necessariamente, o reexame dos fatos e das provas, bem assim nova análise de normativo infraconstitucional, a fazer incidir, no ponto, o óbice do enunciado sumular n. 279 e a caracterizar-se como indireta ou reflexa a arguida ofensa à Constituição.



    Por fim, quanto aos pleitos de acesso à demanda na qualidade de amicus curiae nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, objeto das Petições n. 79.287/2023 (eDoc 90) e 124.297/2023 (eDoc 99), tenho que não comportam deferimento, pois, conforme acima explanado, a controvérsia não alcança estatura constitucional a fazer emergir a relevância da matéria. Ainda, além de não se tratar de matéria afetada ao regime da repercussão geral, observo que, no caso, haveria a mera sobreposição de argumentos, pois os peticionantes, em suas razões para admissão no processo, limitam-se a endossar aqueles apresentados pela parte recorrente em seu apelo extremo.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário e indefiro os pedidos de ingresso no feito formulados pelo Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal e pela Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente